Tribunal: TJDFT
Processo: 0714049-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIBAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. AFASTAMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). FRAÇÃO MÁXIMA. RECONHECIMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família, os colegas de trabalho, etc. 1.1 O fato de estar comercializando drogas em local destinado para caminhadas ou as consequências genéricas que o crime de tráfico de drogas trazem para a sociedade não são fundamentos aptos a desabonar a conduta social do réu.

2. De acordo com a recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, ações penais em curso e condenações por fatos posteriores não podem ser consideradas para fins de obstar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de não culpabilidade.

3. A condenação por fato posterior, por não constituir maus antecedentes, nos termos da Súmula n. 444/STJ, não conduz à conclusão de que o paciente se dedica a atividades criminosas, sendo inidôneo tal fundamento para, de forma isolada, obstar a aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo.

4. O quantum da pena aplicado, aliado à primariedade do réu e à avaliação favorável das circunstâncias judiciais, possibilitam a alteração do regime de cumprimento da pena para o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

5. Recurso conhecido e provido.